Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA. TESES AFASTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (artigo 129, § 9o, do Código Penal), em razão de agressão física perpetrada contra seu irmão. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da excludente da legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal estão suficientemente comprovadas para sustentar a condenação; e (ii) estabelecer se a conduta do réu se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada (artigo 129, § 9o, do Código Penal) foram devidamente comprovadas pela confissão judicial do réu, corroborada pela palavra firme da vítima (irmão do ofensor), depoimentos policiais e registro em vídeo da lesão.
4. Inviável o reconhecimento da excludente da legítima defesa quando a tese de agressão prévia injusta por parte da vítima encontra-se isolada nos autos e a reação do réu (soco no rosto causando corte) mostra-se desproporcional e excessiva, não atendendo ao requisito da moderação dos meios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25, 33, § 2o, c, 44, 59, 77 e 129, § 9o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.